Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. contradição. omissão. inexistências. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.421.794. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Inexiste omissão e contradição em acórdão de julgamento de agravo de instrumento quando sobrevêm o desprovimento deste recurso, com fundamento em provas documentais que comprovam que o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório de atender ao comando judicial no prazo delimitado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4.1. Estará, assim, sujeito aos efeitos das astreintes após diversas determinações judiciais para cumprir obrigação de fazer e permanecer inerte, de acordo com o art. 536, caput e § 1o, deste Código, para ensejar “a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.